Tribunal: STF
Processo: ARE 1426151
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Definição dos critérios para preenchimento das vagas reservadas às cotas raciais e à ampla concorrência. Necessidade da análise das regras constantes do edital do concurso e da interpretação da Lei estadual 1.959/2015, do Estado do Amapá. 5. Inadmissibilidade do reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.